Tribunal: CARF
Processo: 13963.000347/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000347/2009-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
VOLNEI JUVENCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao
presente processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento e as DIRF emitidas em
nome do contribuinte para o exercício em exame. Vencidos os conselheiros Virgílio Cansino Gil
(relator) e Thiago Duca Amoni, que rejeitaram a proposta de diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 23/24) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 17/19), que julgou improcedente impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de notificação de lançamento lavrado contra o sujeito
passivo em epígrafe (fls. 2 a 4), por meio da qual foi alterado o resultado da
declaração do contribuinte de Imposto a Restituir de R$ 1.130,24 para Imposto
Suplementar de R$ 650,63, relativo ao ano-calendário de 2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000347/2009-62
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000347/2009-62

Segundo consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, constatou-se a compensação indevida a título de Carnê-Leão e/ou
Imposto Complementar (Mensalão), pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
1.780,87, referente à diferença entre o valor declarado de R$ 1.780,87 e o
efetivamente comprovado: R$ 0,00.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento
de impugnação, por meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Alega que na declaração de Pessoa Física realmente houve este
erro, porém o valor, apesar de declarado errado, foi efetivamente pago como
retenção de Imposto de Renda, como demonstram os documentos anexos.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Analisando a declaração entregue pelo contribuinte, constante da
base de dados da Receita Federal do Brasil, verifico que somente foi declarado
rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no importe de
R$ 6;375,94, não havendo mais nenhum valor que correspondesse ou se
aproximasse dos R$ 8.168,08 recebidos na ação judicial, o que me leva a inferir
que o impugnante não os declarou.
Assim, tendo em vista que os rendimentos sobre os quais incidiu o
IRRF em discussão não compuseram a base de cálculo do tributo na Declaração
de Ajuste Anual, não há como aceitar o IRRF respectivo, por força do artigo 87,
IV, do RIR.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
Primeiramente, de forma expressa renuncia o direito ou a
discussão sobre a restituição do imposto de renda objetivado na declaração do
contribuinte no valor de R$ 1.130,24, fato motivador para a improcedência da
impugnação, por força do art. 87, IV, do RIR.
No entanto, no próprio acórdão foi reconhecido o efetivo desconto
de imposto de renda sobre os rendimentos da ordem de R$ 8.168,08.
Logo, entende-se ilegal a cobrança de imposto suplementar de R$
650, 63, e reflexos como multa e correção monetária, pois verdadeiramente houve
o pagamento.
Desta forma, respeitosamente requer as Vossas Excelências, o
recebimento do recurso voluntário, para expressamente renunciar o direito ou a
discussão sobre a restituição do imposto de renda objetivado na declaração do
contribuinte no valor de R$ 1.130,24, fato motivador para a improcedência da
impugnação, por força do art. 87, IV, do RIR.
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000347/2009-62

Da mesma forma, requer a desconstituição da obrigação do
pagamento do imposto suplementar de R$ 650,63, e reflexos como multa e
correção monetária, pois verdadeiramente houve o pagamento na forma já
reconhecida no próprio acórdão.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 25/01/2012 (e-fl. 21); Recurso Voluntário
protocolado em 24/02/2012 (e-fl. 23), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão primeira fincou entendimento estribado nos documentos carreados
aos autos pelo próprio recorrente. Concluiu que realmente houve o desconto de imposto de renda
sobre rendimentos da ordem de R$ 8.168,08.
Pois então, havendo comprovação do imposto retido na fonte, ou pago pelo sujeito
passivo no curso ano-calendário, torna-se possível seu aproveitamento na compensação do
imposto apurado na declaração de ajuste anual (e-fls. 10 e 12).
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator designado.
Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo ainda não está pronto
para ser julgado.
Verifico que não consta dos autos a DIRPF do contribuinte, assim como as DIRFs
apresentadas em seu nome no ano-calendário.
Em vista do exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
anexe aos autos a DIRPF do contribuinte (Ex 2007/AC 2006) e as DIRFs apresentadas em seu
nome no ano-calendário 2006.
O recorrente deverá ser cientificado da diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000347/2009-62

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital